Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de embargos de declaração opostos por BERENICE MAIA CARVALHO contra decisão monocrática de id 57095172, por meio do qual se negou provimento ao recurso interposto pela embargante. Sustenta a Embargante que “se mostra descabido o entendimento segundo o qual a ciência inequívoca do dano se deu a partir do saque, de modo que, sanando-se a omissão, pugna a parte embargante, desde já, para que se considere o termo inicial a data de obtenção dos extratos microfilmados.” Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam concedidos efeitos infringentes à decisão. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Embargos de declaração apresentados em face da decisão a seguir transcrita: ”Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Assim dispõe o art. 932 do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” O exame inicial do recurso de apelação realizado pelo relator é uma fase processual de extrema relevância para a eficiência e celeridade do sistema judiciário. Esse exame permite que o relator faça uma análise prévia do recurso e, diante de circunstâncias previstas em lei, possa até negar provimento sem que haja necessidade de levar o recurso para julgamento pelo colegiado. Esse exame preliminar inclui a possibilidade de resolver o recurso por decisão monocrática, sem necessidade de submetê-lo ao colegiado verificadas as condições legais, como é o caso de o recurso contrastar com jurisprudência dominante do tribunal ou do STJ/STF. O exame inicial contribui para a celeridade processual, pois permite uma resolução mais célere de recursos que claramente não têm chance de êxito ou que estão em desacordo com a jurisprudência consolidada. Ao filtrar recursos que são manifestamente improcedentes ou que contrariam jurisprudência consolidada, o relator evita que a Turma volte a apreciar tema sobre o qual já firmou seu posicionamento e possa se dedicar a outros tantos casos em que os jurisdicionados anseiam pela dicção do Direito. Por fim, não há hipótese de prejuízo ao recorrente uma vez que pode, como no caso, aviar agravo interno, o que possibilitará que a matéria seja reexaminada pelo órgão colegiado, mesmo que isso termine por frustrar o esforço de tornar a justiça mais eficiente e célere. Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. A r. sentença foi assim proferida: “Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, aprecio as preliminares aviadas na contestação. Não há que se falar em impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora recolheu as custas iniciais no ID 126091866. Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da autora, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores, refere-se ao mérito. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira ré, uma vez que, ao receber em depósito as contribuições do fundo PIS/PASEP, torna-se responsável pela correção monetária dos valores recolhidos em nome dos participantes. E, assim, é parte legítima em ação que se cobra diferenças relativas à correção monetária das contribuições desse fundo, conforme entendimento já consignado por esta Corte de Justiça: RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) (g.n.) Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. No tocante à prejudicial de mérito, o prazo prescricional em face do banco réu se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme tese firmada no julgamento do REsp n. 1.895.936 - TO (2020/0241969-7), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150): "A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150: "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Pelo princípio da “actio nata”, a pretensão surge diante da violação do direito subjetivo da parte, mas é preciso que esta tenha ciência inequívoca dessa circunstância e da extensão de suas consequências. Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. [....] 4. Recurso especial não provido. [...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem. In casu, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (STJ, REsp 1.020.801/SP, Rel. min. João Otávio Noronha, julgado em 26.04.2011) No caso vertente, o saque do PASEP somente poderá ser efetuado ante a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei que o autorizam, dentre elas, a concessão da aposentadoria. Somente após a liberação dos valores ao servidor público é que este poderá ter ciência inequívoca acerca dos índices de atualização aplicados pela instituição financeira custodiante dos depósitos, passando então a correr o prazo de prescrição ante à possibilidade de ciência acerca da violação de seu direito. Antes não. Nesse sentido os precedentes deste Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora afirma que somente tomou ciência da ocorrência da violação de seu direito quando pediu o extrato da sua conta em 13/01/2021. Essa alegação, entretanto, não merece acolhida, pois tomou consciência da violação de seu direito quando realizou o saque da quantia depositada no banco requerido em 07/01/1998, devendo, nesse momento, ter observado a suposta irregularidade da quantia recebida. Sendo assim, considerando que a autora pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do PASEP no período de 1976 a 1998 (ID 106080121), entre a data do saque em 07/01/1998 e o ajuizamento da pretensão em 16/10/2021, observa-se que já houve o transcurso do prazo prescricional decenal Constata-se, dessa forma, que a pretensão da autora já se encontrava prescrita quando foi ajuizada a demanda em 16/10/2021. Desse modo, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Deixo de analisar os demais pedidos em face do reconhecimento da prescrição do direito autoral.” No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A r. sentença foi proferida de acordo com referido precedente vinculante. Consoante o entendimento firmado, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 1998, previamente ao acesso aos extratos da conta, momento que implica inequívoca ciência da violação do direito pela parte lesada. Assim, tendo se passado mais de dez anos até o ajuizamento da presente ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido na r. sentença. Quanto aos honorários advocatícios, ainda que fixada a verba no percentual mínimo, de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante R$ 19.138,44 se mostraria excessiva, pois o serviço advocatício não demandou a prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não necessitou de maior disposição de tempo. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração dos procuradores do réu, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do CPC. Esse E. Tribunal, sobre o tema, já decidiu: “(...) 7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 7.1. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o da aludida norma processual. 7.2. Porém, se o valor da causa for excessivo (como ocorre na espécie), o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 2o do artigo 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Ritos. 7.3. Precedente da Turma: "A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual". (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234) 7.4. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), já computada a majoração recursal do § 11 do artigo 85, CPC, é adequada e suficiente para remunerar os procuradores do réu. 8. Recurso conhecido e provido. 8.1 Pedido improcedente.” (Acórdão 1265034, 07263530320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, observando a previsão do § 8o, e atento aos critérios dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, é razoável e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já incluída a majoração recursal do § 11 do artigo 85, CPC. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, b, do CPC. Arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, consoante as disposições do Art. 85, §§ 8o e 11 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.” Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .” O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a revisão do Julgado com alteração do resultado, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 03 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator